Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LATIDOS INCESSANTES. ABANDONO DE ANIMAL. PROVA EM ÁUDIO E VÍDEO NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, cujo pedido foi julgado improcedente. As Autoras apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. As Autoras narram que são vizinhas da Requerida, a qual possui dezenas de cachorros em sua residência, que latem de forma ininterrupta por várias horas seguidas. Relatam que, além da perturbação causada pelo barulho excessivo promovido pelos cães perdurar por anos, há o mau cheiro vindo da casa da Requerida e os dejetos dos animais que escorrem para a casa de uma das Autoras na época de chuva. Afirmam que a situação tem gerado problemas de saúde nas Autoras e seus familiares. Pugnam pela indenização por danos materiais consistentes no ressarcimento dos honorários do advogado contratado; das despesas com tratamentos psicológicos e compra de remédio, bem como indenização por danos morais e a obrigação da ré de retirar os cachorros de sua residência, sob pena de multa.

3. Em seu recurso, as Autoras também afirmam que foram juntadas aos autos eletrônicos, de forma tempestiva, diversas provas que respaldam o alegado na petição inicial, mas que deixaram de ser apreciadas pelo Juízo a quo. Alegam que a maioria dos links disponibilizados na Exordial e na Réplica estão em pleno funcionamento, com vídeos que demonstram o alto ruído causado pelos animais da Requerida diuturnamente, o que fere o sossego e o bem-estar das Requerentes.

4. Cerceamento de defesa. As alegações das Recorrentes quanto a não apreciação de provas pelo Juízo a quo é matéria de ordem pública processual. Assim, para assegurar o correto exercício da prestação jurisdicional, recebo a questão como preliminar arguida no recurso ora interposto.

5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

6. Nesse passo, evidencia-se o cerceamento do direito da parte autora, na medida em que o juízo de origem não analisou os hiperlinks disponíveis no corpo da Petição Inicial e da Réplica, em sua maioria plenamente ativos, e que ligam de forma fácil e acessível os autos eletrônicos aos vídeos produzidos pelas Autoras, a fim de comprovar os ilícitos ocorridos e respaldar a tese defensiva das
Requerentes. Acrescento que não há qualquer ilegalidade no armazenamento de provas em áudio e vídeo em drive externo ao sistema do PJE, sendo plenamente possível a análise das mencionadas provas. Note-se que o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para os avanços tecnológicos que se intensificaram nos últimos anos, a exemplo da instalação e uso do próprio PJE. Com efeito, assim dispõe o artigo 11, §1o, da Lei no 11.419/06 (Lei de Informatização do Processo Judicial): “Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização”. Portanto, não há de se falar em imprestabilidade das provas trazidas pelas Recorrentes.

7. Assim, quando do julgamento do mérito da ação, foram desprezadas pelo Juízo a quo provas idôneas e pertinentes à solução da lide, o que viola a ampla defesa das Autoras. Por conseguinte, acolho a preliminar arguida, sendo forçosa a declaração de nulidade da r. sentença recorrida.

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e anular a r. sentença originária, determinando-se a retomada do curso processual, com a análise das provas requeridas e eventual designação de audiência de instrução e julgamento.

9. Sem custas e sem honorários.

10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.